Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de pensão por morte formulado por filha maior de servidor público falecido, sob alegação de invalidez e dependência econômica.
2. Pretensão de reconhecimento de omissão quanto à aplicação da LC/DF no 769/2008 e jurisprudência sobre dependência econômica presumida, bem como efeitos modificativos.
3. Pedido subsidiário de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da legislação distrital e da jurisprudência sobre dependência econômica presumida; e (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
6. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia, reconhecendo a ausência de invalidez total, permanente e omniprofissional, requisito indispensável para concessão da pensão por morte.
7. A perícia judicial concluiu pela incapacidade parcial, sem caracterização de invalidez exigida pela legislação previdenciária distrital.
8. A alegação de dependência econômica não foi objeto de omissão, pois a decisão fundamentou-se na inexistência de invalidez, pressuposto para aplicação da presunção legal.
9. O inconformismo com a tese adotada não configura vício sanável por embargos de declaração.
10. O prequestionamento implícito é admitido pelo art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais.
11. Advertência quanto à possibilidade de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. A ausência de invalidez total, permanente e omniprofissional afasta o direito à pensão por morte, ainda que haja incapacidade parcial. 4. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 80; LC/DF no 769/2008, arts. 12, 30-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.